Tribunal: TJPA
Processo: 0016460-33.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016460-33.2017.8.14.0024

APELANTE: DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADORIA EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: INFOSUPER LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0016460-33.2017.8.14.0024

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelado: INFOSUPER LTDA - EPP (ITAFRIGO)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELAR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0016460-33.2017.8.14.0024

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelado: INFOSUPER LTDA - EPP (ITAFRIGO)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR, impetrado pela pessoa jurídica de direito privado INFOSUPER LTDA - EPP - nome fantasia ITAFRIGO SUPERMERCADO contra a autoridade coatora COORDENADORA EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no qual julgou parcialmente procedente a inicial, concedendo em parte a segurança,
in verbis:

[...]Concedo em parte a segurança pretendida para confirmar a decisão liminar de p. 53 e determinar que o Estado do Pará se abstenha de suspender a Inscrição Estadual da Infosuper em decorrência da ausência de entrega da DIEF referente a 09/2017 e das EFD ́s referentes a 06/2014 e 09a 11/2017 e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO [...].

Na petição inicial, a impetrante/apelada informa que é pessoa jurídica desempenhando as mesmas atividades comerciais na rede de supermercados desde 03/11/2005, no município de Itaituba/Pa, tendo como atividade principal Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, além das atividades secundárias.

A empresa cita que foi informada pelo fornecedor sobre a impossibilidade de emissão de nota fiscal a seu favor, em virtude do cadastro sincronizado, informando que sua Inscrição Estadual estaria suspensa.

Aduz que a suspensão estadual por parte do Chefe da Delegacia Fiscal Estadual de Santarém/Pará, com abrangência da Agência da SEFA em Itaituba, importou em verdadeiro cerceamento do livre exercício da iniciativa profissional, configurando um instrumento oblíquo de cobrança de débitos tributários por outra via que não a via legal da execução fiscal, prática vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria.

Alude a impetrante que em virtude de determinação constante na legislação fiscal, necessita emitir notas fiscais relativas as vendas de seus produtos, afim de se documentar, proceder sua escrita fiscal e, ainda, fornecer ao adquirente da mercadoria uma via para escrituração contábil, quando jurídica e cupom fiscal da física direto ao consumidor.

Por fim, menciona que regularizou a situação tributária e que vinha recebendo as notas fiscais eletrônicas, bem como emitindo as notas fiscais eletrônicas. Porém, na data de 09/11/2017, teve seu CADASTRO ESTADUAL, “SUSPENSO”, não conseguindo com isso, adquirir mercadorias porque os fornecedores não conseguiram emitir a NOTA FISCAL para a Impetrante, bem como a Impetrante não conseguia emitir a nota fiscal para seus clientes.

Em decisão interlocutória o Magistrado a
quo
concedeu a liminar (ID 7900112).

Em sentença
a quo
, o magistrado concedeu em parte a segurança pretendida para confirmar a decisão liminar de p. 53 e determinar que o estado do Pará se abstenha de suspender a inscrição Estadual da INFOSUPER em decorrência da ausência de entrega da DIEF referente a 09/2017 e das EFD ́s referentes a 06/2014 e 09 a 11/2017 (ID 7900111).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 7900116), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que a suspensão da inscrição estadual do impetrante se deu ao fato de estar irregular em relação ao cumprimento de suas obrigações acessórias. Ou seja, a suspensão se deu pela falta de entrega de DIEF e EFD e não por possuir pendências fiscais junto ao Estado a respeito da ausência de pagamento do ICMS. Sustenta ainda que a suspensão da inscrição cadastral do apelado é ato administrativo praticado em decorrência da contumácia do mesmo no descumprimento de suas obrigações tributárias (não entrega de DIEF e de EFD) e na sua inércia em providenciar a mudança do status cadastral da condição de ativo não regular por mais de 30 dias. Por fim, requereu que o presente recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo e que não seja aplicado a súmula 70 do STF no caso em comento.

O apelado apresentou contrarrazões (id n. 7900119).

O
Parquet
absteve-se de intervir nos autos em termos da Recomendação n° 34/2016 (ID 8481202).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora para determinar que o Estado do Pará se abstenha de suspender a Inscrição Estadual da empresa INFOSUPER em decorrência da ausência de entrega da DIEF referente a 09/2017 e das EFD ́s referentes a 06/2014 e 09 a 11/2017, eis que a Fazenda Pública Estadual havia impedido a impetrante de emitir notas fiscais, o que vinha inviabilizando o livre exercício da atividade econômica, conforme os documentos juntados pela impetrante no ID 7900112/pág. 38 e 39.

Pois bem.

Entendo que restringir o direito da empresa de emitir notas fiscais é antes de tudo tolher o direito constitucional de explorar livremente a atividade econômica.

Por mais que o apelante tenha suscitado pela inaplicabilidade da súmula 70 do STF, o Excelso Pretório já pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de proibição do exercício profissional do contribuinte inadimplente,
in verbis
:

Súmula 70:

É
inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Justamente por isso, a Administração Pública não pode fazer a cobrança do tributo por meios indiretos, impedido, cerceando ou dificultado a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor.

Nesse mesmo sentido é a súmula 547 do STF, a qual dispõe,
in verbis:

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Isto posto, verifico que é sólida a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma transversal de cobrança de tributo, por constituírem execução política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes da Fazenda Pública. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.564-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015).

TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E FAZENDA PÚBLICA
Processo. Cível nº. 0811645-02.2017.8.14.0301. 3 PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 1. O
Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, necessários ao livre exercício das suas atividades. Artigo 170, parágrafo único da Carta Magna
. 2
.
Ratio essendi
das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF e 127 do STJ no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte
. 3.
É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz
. 4. Ressalva do entendimento do relator para acompanhar o entendimento da 1ª Turma e não conhecer do recurso por esbarrar em análise de matéria constitucional e em norma local. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 633.675/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 227).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJE/PA, vejamos:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A SEFA. EMPRESA IMPOSSIBILITADA DE EMITIR NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF. COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA é competente e responsável pela emissão da Nota de Conhecimento de Transporte. Assim, se a emissão da Nota de Conhecimento de Transporte compete a Secretaria de Estado de Fazenda, corretamente está indicada como autoridade coatora o Secretário de Fazenda, uma vez que o mesmo é o responsável pelo Órgão e dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. 2 - O Impetrante está sendo impedido de exercer a sua atividade empresarial em razão da falta de emissão de Nota de Conhecimento de Transporte, por constar débito junto a SEFA. A própria SEFA é responsável pela emissão da Nota Eletrônica e, também, tem o controle da situação de regularidade do contribuinte. A Secretaria de Estado de Fazenda está tentando cobrar um crédito tributário por meios próprios, impedindo e inviabilizando a atividade da empresa, ao não permitir a emissão da Nota de Conhecimento de Transporte. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais. 3 - Não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa impetrante exerça sua atividade empresarial, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos. O ato praticado pelo Fisco Estadual viola o entendimento previsto nas Súmulas 70, 323 e 547, do STF, e art. 170, da CF. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(2017.04265150-25, 181.333, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-04)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OBSCURIDADE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida. 3. Aclaratórios conhecidos e não providos. Decisão unânime.

(2019.00407861-82, 200.233, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-05.

Em consequência do demonstrado, não vislumbro que o Fisco Estadual pode em sua condição de agente fiscalizador impedir que a empresa exerça sua atividade empresarial com o intuito de conseguir o pagamento de tributos.

Cabe ressaltar que, por mais que o Estado do Pará sustente em suas razões recursais que a suspensão da inscrição estadual do impetrante se deu ao fato de estar irregular em relação ao cumprimento de suas obrigações acessórias, isto é, pela falta de entrega de DIEF e EFD e não por possuir pendências fiscais junto ao Estado a respeito da ausência de pagamento do ICMS, v
erifico que no id 7900113 – pág. 37, restou demonstrado que a real motivação para a suspensão da Inscrição Estadual e ou Cadastro Estadual, está vinculado a existência de débito Fiscal ICMS, inscrito em dívida ativa. Motivação essa da Fazenda Pública que é destoante do entendimento já pacificado na jurisprudência, como colacionado no voto.

Nesta esteira, a Fazenda Pública Estadual dispõe de outros meios legais e necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito, acrescida das atualizações devidas. Não sendo, portanto, devido a suspensão da Inscrição Estadual nem o bloqueio de emissão de notas fiscais de entrada e saída da empresa apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.° 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2022